Tribunal: STJ
Processo: 0062535-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 984184 - PR(2025/0062535-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: WILLIAN BARILE AGATI (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS,
LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
MERO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva não
pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a
conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas,
lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento.
2. Não constitui acréscimo indevido de fundamentação a agregação,
pelo
Tribunal
Regional
Federal,
de
elementos
probatórios
supervenientes que corroboram premissa já presente no decreto de
prisão preventiva originário. O acréscimo vedado pela jurisprudência é
aquele que supre ausência de motivação, não o que reforça fundamento
já existente com novos elementos indiciários.
3. O decreto de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na
existência de organização criminosa permanente voltada ao tráfico
Documento eletrônico VDA55902392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5ddb0a80-b9f7-4afe-a956-7038b319e105

internacional de drogas e à lavagem de dinheiro, com base na natureza
permanente do delito. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região agregou elementos probatórios de 2023-2024 que demonstraram
a continuidade dessa atividade criminosa, sem inovar nos fundamentos
jurídicos da custódia.
4. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos
ensejadores da medida cautelar, não ao momento da prática do último
ato investigado. Em crimes de natureza permanente, como o
pertencimento a organização criminosa, a regra de contemporaneidade
comporta mitigação quando demonstrada a persistência de atos de
desdobramento da cadeia delitiva inicial.
5. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela
defesa, manifestando-se de forma clara sobre a distinção entre reforço
de fundamentação e acréscimo indevido, sobre a contemporaneidade da
prisão preventiva em crimes permanentes e sobre a impossibilidade de
substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.
6. O conjunto argumentativo apresentado pelo embargante demonstra,
inequivocamente, inconformismo com o resultado do julgamento, não a
existência de vício na prestação jurisdicional. O mero dissenso quanto
ao teor do pronunciamento não autoriza o acolhimento de embargos
declaratórios.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5ddb0a80-b9f7-4afe-a956-7038b319e105

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 984184 - PR(2025/0062535-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: WILLIAN BARILE AGATI (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS,
LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
MERO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva não
pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a
conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas,
lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento.
2. Não constitui acréscimo indevido de fundamentação a agregação,
pelo
Tribunal
Regional
Federal,
de
elementos
probatórios
supervenientes que corroboram premissa já presente no decreto de
prisão preventiva originário. O acréscimo vedado pela jurisprudência é
aquele que supre ausência de motivação, não o que reforça fundamento
já existente com novos elementos indiciários.
3. O decreto de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na
existência de organização criminosa permanente voltada ao tráfico
Documento eletrônico VDA55902772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 7c260d0b-613c-414e-95bf-8a555bb917a2

internacional de drogas e à lavagem de dinheiro, com base na natureza
permanente do delito. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região agregou elementos probatórios de 2023-2024 que demonstraram
a continuidade dessa atividade criminosa, sem inovar nos fundamentos
jurídicos da custódia.
4. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos
ensejadores da medida cautelar, não ao momento da prática do último
ato investigado. Em crimes de natureza permanente, como o
pertencimento a organização criminosa, a regra de contemporaneidade
comporta mitigação quando demonstrada a persistência de atos de
desdobramento da cadeia delitiva inicial.
5. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela
defesa, manifestando-se de forma clara sobre a distinção entre reforço
de fundamentação e acréscimo indevido, sobre a contemporaneidade da
prisão preventiva em crimes permanentes e sobre a impossibilidade de
substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.
6. O conjunto argumentativo apresentado pelo embargante demonstra,
inequivocamente, inconformismo com o resultado do julgamento, não a
existência de vício na prestação jurisdicional. O mero dissenso quanto
ao teor do pronunciamento não autoriza o acolhimento de embargos
declaratórios.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração contra o
WILLIAN BARILE AGATI
acórdão de fls. 1.126-1.153, no qual o agravo regimental não foi provido.
A defesa sustenta, em síntese, que há obscuridade e omissão no julgado
quanto à distinção entre “reforço” e “acréscimo de fundamentação”, omissão
quanto à indicação dos fatos contemporâneos no decreto originário e obscuridade
na avaliação da natureza dos novos elementos probatórios para fins de
contemporaneidade.
Documento eletrônico VDA55902772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 7c260d0b-613c-414e-95bf-8a555bb917a2

Pleiteia, portanto, a integração do julgado para que sejam sanados os
vícios apontados (fls. 1.157-1.166).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis quando, a pretexto
da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
impugnada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
I. Inexistência de obscuridade ou omissão quanto à distinção entre
reforço e acréscimo de fundamentação
A defesa sustenta que o acórdão seria obscuro ao afirmar que a decisão
do Tribunal Regional Federal da 4a Região “não agregou fundamentos ao primevo
decreto da prisão preventiva”, mas apenas “reforçou a convicção anterior”, quando
a própria Corte Regional teria utilizado expressões como “novas informações” e
“novos elementos probatórios” para “demonstrar a continuidade e contemporaneidade”.
Não há, contudo, obscuridade ou omissão a ser sanada.
O acórdão tratou expressamente da questão ao distinguir situações em
que há acréscimo indevido de fundamentação daquelas em que ocorre legítimo
reforço de fundamentos já existentes. A diferença é substancial: o acréscimo
vedado pela jurisprudência é aquele que supre ausência ou insuficiência de
motivação no decreto originário; o reforço lícito é a agregação de elementos
probatórios supervenientes que corroboram premissa já presente na decisão
impugnada.
Documento eletrônico VDA55902772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 7c260d0b-613c-414e-95bf-8a555bb917a2

Na hipótese dos autos, a decisão do Juízo de primeiro grau (fls. 46-134)
fundamentou a prisão preventiva na existência de organização criminosa
permanente e estável, especializada em operacionalizar a remessa de grandes
carregamentos de cocaína ao exterior, com base na natureza permanente do delito
e no risco de reiteração delitiva. A decisão consignou expressamente que “a
existência de complexa organização criminosa em atividade, voltada ao tráfico
internacional de drogas, bem como a existência de vínculo associativo para a
prática de crimes em série de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, podem
caracterizar o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, a atualidade do risco à
ordem pública”.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao manter a custódia cautelar,
não inovou nos fundamentos jurídicos da prisão preventiva, tampouco supriu
deficiência da decisão originária. A Corte de origem agregou elementos
probatórios supervenientes, extraídos da análise de comunicações apreendidas no
telefone celular de Tharek Mourad Mourad, que demonstraram a persistência das
atividades de lavagem de dinheiro e de organização criminosa até o final de 2024.
Tais elementos não constituíram nova fundamentação, mas
corroboraram a premissa já existente na decisão originária de que a organização
criminosa permanecia em atividade. A natureza permanente do delito,
expressamente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, autoriza essa análise, pois
a permanência da estrutura criminosa não cessa pelo simples decurso do tempo.
Portanto, o acórdão não foi omisso ou obscuro ao qualificar como
“reforço” a atuação do Tribunal Regional Federal, pois a distinção está clara:
houve agregação de elementos probatórios que confirmaram fundamento já
presente, não suprimento de ausência de motivação.
II. Inexistência de omissão quanto aos fatos contemporâneos no
decreto originário
A defesa alega que o acórdão teria se omitido em indicar quais seriam os
fatos contemporâneos, específicos e individualizados, constantes do decreto de
prisão originário, que justificariam a custódia cautelar antes da incorporação dos
novos elementos pelo Tribunal Regional Federal.
Documento eletrônico VDA55902772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 7c260d0b-613c-414e-95bf-8a555bb917a2

A alegação não procede.
O acórdão manifestou-se expressamente sobre a contemporaneidade da
prisão preventiva ao afirmar que “segundo o Juízo de primeiro grau ‘[a] existência
de complexa organização criminosa em atividade, voltada ao tráfico
internacional de drogas, bem como a existência de vínculo associativo para a
prática de crimes em série de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, podem
caracterizar o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, a atualidade do
’” (fl. 1.151).
risco à ordem pública
A decisão enfrentou a questão ao esclarecer que a contemporaneidade
deve ser relativizada em crimes de natureza permanente ou habitual. Transcrevo
trecho do acórdão embargado:
A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que “se
justifica a decretação de prisão de membros de organização
criminosa
”
como forma de interromper as atividades do grupo
(RHC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
70.101/MS,
5a T., DJe
grifei), e “O suposto envolvimento do
5/10/2016,
agente com organização criminosa revela sua
, o
periculosidade
que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem
pública” (AgRg no RHC n.
Relator Ministro João
125.233/MG,
Otávio de Noronha, 5a T., DJe
destaquei). Na mesma
8/2/2021,
linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que “a
necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e
o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da
custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.
(
, Rel. Ministro
, 1a
AgR no HC n. 138.522/DF
Roberto Barroso
T., DJe
.
19/6/2017)

A decisão prosseguiu ao explicar as hipóteses de mitigação da
contemporaneidade:
No tocante à alegada ausência de
da prisão,
contemporaneidade
é verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem
exigido, com razão, que não se distanciem muito no tempo os
. A
fatos que justificariam a imposição da cautela extrema
explicação se radica no caráter urgente e provisional da custódia,
o que se esvanece quando
,
o tempo dilui a sua premência
tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva. [...]
Entretanto, é preciso considerar que nem sempre se pode exigir
cautela de tamanha onerosidade seja adotada tão logo
Documento eletrônico VDA55902772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 7c260d0b-613c-414e-95bf-8a555bb917a2

, pois a necessidade
conhecido o fato criminoso que a autoriza
de não tomar iniciativas precipitadas e nefastas ao investigado e
de oferecer ao julgador um certo grau de convicção quanto à
materialidade e à autoria delitivas demanda, por vezes, tempo
suficiente para a reunião de elementos de convicção bastantes a
autorizar a providência extrema.
Avalio, assim, que a
deve ser
contemporaneidade
relativizada
em pelo menos duas hipóteses.
A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se
, não mais
este se consubstancia em fato determinado no tempo
se justificaria, em princípio, a cautela quando passados anos desde
a sua prática. Sem embargo,
admiti-la na situação
seria possível
em que, pelo modo como perpetrada a ação delitiva, não seria
leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do
, mesmo após um relevante período de aparente
comportamento
conformidade do réu ao Direito.
hipótese residiria no caráter
A segunda
permanente ou habitual
do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que
ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva
inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à
da providência. O exemplo mais notório é o do crime
decretação
de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não
se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples
fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim.

Na decisão, foram transcritos precedentes do Superior Tribunal de
Justiça da própria relatoria do relator do acórdão, como, por exemplo, o HC n.
, 6a T., DJe de
496.533/DF
18/6/2019.
Portanto, o acórdão não foi omisso. A decisão manifestou-se claramente
sobre a questão ao esclarecer que, em crimes permanentes como o de organização
criminosa, a contemporaneidade não se afere pela data dos atos investigados, mas
pela persistência do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da
lei penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar
que a natureza permanente do delito reforça a contemporaneidade da prisão
preventiva. Em caso análogo, envolvendo organização criminosa voltada ao tráfico
internacional de drogas, esta Corte Superior consignou:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
OPERAÇÃO
ENTERPRISE.
ORGANIZAÇÃO
Documento eletrônico VDA55902772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 7c260d0b-613c-414e-95bf-8a555bb917a2

CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
DO CPP. NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO
ART. 312
DE GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONTEMPORANEIDADE.
NATUREZA
PERMANENTE
DO
DELITO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2. Considera-se idônea a fundamentação da prisão preventiva
assentada na periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi e necessidade de desarticular grupo criminoso
.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós,
não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
4. Em sede de recurso em habeas corpus, é incabível o exame
de alegações que demandam aprofundado revolvimento de
.
matéria fático-probatória
3. Dada a natureza permanente do crime de organização
criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade
quando demonstrados indícios de que grupo criminoso ainda
estava em operação na data de cumprimento de mandado de
.
prisão cautelar
4. Se a necessidade da prisão cautelar foi exposta de forma
fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas
cautelares mais brandas.
(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 146.533/RS
João Otávio de
, 5a T., DJe de
destaquei.)
Noronha
14/12/2021,

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que a contemporaneidade se refere aos motivos ensejadores da
medida cautelar, não à data dos fatos investigados:
[...] 7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos
ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da
prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso
temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
(i) do risco à ordem pública
continuam presentes os requisitos
ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou,
ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA55902772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 7c260d0b-613c-414e-95bf-8a555bb917a2

(
, Ministra
, 1a T., DJe
AgR no HC n. 190.028
Rosa Weber
destaquei.)
11/2/2021,

Logo, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou a questão
da contemporaneidade de forma adequada.
III. Inexistência de obscuridade quanto à natureza dos novos
elementos probatórios
A defesa alega que o acórdão seria obscuro ao aceitar os novos
elementos probatórios de 2023-2024 como indicativos de contemporaneidade
criminosa, sem manifestar-se sobre a alegação defensiva de que tais atividades
seriam lícitas.
Não há obscuridade.
O acórdão manifestou-se expressamente sobre a questão ao transcrever
extensos trechos da decisão do Tribunal Regional Federal que detalham as
transações financeiras de 2023-2024, extraídas da perícia no telefone celular de
Tharek Mourad Mourad (fls. 1.141-1.147). A decisão consignou que tais
elementos demonstram “possíveis atos de lavagem de dinheiro, diante da dinâmica
das operações realizadas” e que “permaneceram realizando diversas transações em
nome de terceiros, com valores elevados, ao longo dos anos de 2023 e 2024”.
A análise da ilicitude das operações não compete a este Superior
Tribunal no estreito âmbito do habeas corpus, mas às instâncias ordinárias, que
têm contato direto com as provas. O acórdão dedicou-se a verificar se há
fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva, o que
foi constatado.
Ademais, a defesa não trouxe elementos sólidos que demonstrem a
licitude das operações. A alegação genérica de que as atividades seriam lícitas não
descaracteriza os indícios de ilicitude apontados pelas instâncias ordinárias,
fundados em elementos probatórios específicos.
IV. Mero inconformismo com o resultado do julgamento
O conjunto argumentativo apresentado pelo embargante demonstra,
inequivocamente, inconformismo com o resultado do julgamento, e não a
Documento eletrônico VDA55902772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 7c260d0b-613c-414e-95bf-8a555bb917a2

existência de vício na prestação jurisdicional. O mero dissenso quanto ao teor do
pronunciamento não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que
formulados sob a roupagem dos vícios previstos no
do Código de Processo
art. 619
Penal.
A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não
viabiliza a oposição de embargos de declaração. A propósito: EDcl no AgRg no
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
e
AREsp n. 1.426.799/SP
Laurita Vaz
14/10/2019
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
EDcl no REsp n. 1.683.839/SP
Nefi Cordeiro
12/9/2019.
V. Dispositivo
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:09
Código de Controle do Documento: 7c260d0b-613c-414e-95bf-8a555bb917a2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0062535-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 984.184 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50001081820254040000 50075788620244047000 50442092920244047000
50470803220244047000 50473999720244047000 50509453420224047000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ADVOGADOS
: ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: WILLIAN BARILE AGATI (PRESO)
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WILLIAN BARILE AGATI (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO TADEU MAURICIO - SP449501
ADVOGADOS
: ESTER MIKAELLY SOARES DA SILVA - SP438338
LUCAS VIEIRA PIMENTEL DA ROCHA PITA - SP491838
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155;0122128<05@
2025/0062535-1 - HC 984184 Petição : 2025/0098849-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:36
Código de Controle do Documento: 0055C188-49EE-499E-8BEB-AD24635A2EB3